Tribunal: TJBA
Processo: 0001310-33.2019.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001310-33.2019.8.05.0043

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ELMO FERREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s):DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PARA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. DIANTE DA NATUREZA EXCLUSIVAMENTE PATRIMONIAL DA PRESENTE DEMANDA, DESNECESSÁRIA A MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
EM CONSONÂNCIA COM O TEMA REPETITIVO 984/STJ. VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB INEXISTENTE, MAS UTILIZAÇÃO COMO REFERÊNCIA VÁLIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO, REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO.

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canavieiras/BA, que condenou o ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado Douglas Vasconcelos Freitas (OAB/BA 50.417), nomeado como defensor dativo para atuar em processo de júri, tendo acompanhado todas as fases da primeira etapa do procedimento, inclusive apresentando resposta à acusação, participando de audiência de instrução e ofertando alegações finais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a nomeação de defensor dativo em comarca desprovida de Defensoria Pública, à luz da existência de grupo itinerante especializado; (ii) estabelecer se os honorários arbitrados observam os parâmetros definidos no Tema Repetitivo 984 do STJ, quanto à utilização da tabela da OAB como referência não vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nomeação de defensor dativo é legítima quando inexistente Defensoria Pública instalada na comarca, não sendo suficiente a existência de grupo itinerante com atuação limitada e eventual, ainda mais quando não oficiados os órgãos responsáveis pela sua designação para o caso concreto.

4. A tese firmada no Tema 984 do STJ afasta o caráter vinculante da tabela da OAB para fixação de honorários de defensor dativo, mas reconhece sua legitimidade como parâmetro de referência, desde que respeitada a proporcionalidade e razoabilidade diante do trabalho efetivamente prestado.

5. O arbitramento de honorários no valor de R$ 10.000,00, em favor do defensor dativo que atuou em todas as fases da primeira etapa do procedimento do júri, mostra-se compatível com a complexidade do caso e os serviços prestados, inclusive inferior ao valor de referência previsto na tabela da OAB/BA.

6. O Juízo Criminal é competente para fixar honorários em favor do defensor dativo no bojo do processo penal, sendo descabida a exigência de ajuizamento de ação própria na esfera cível, conforme entendimento consolidado no ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a nomeação de defensor dativo em comarca sem Defensoria Pública instalada, mesmo com a existência de grupo especializado com atuação eventual.

2. A tabela da OAB serve como parâmetro de referência, mas não vincula o magistrado na fixação de honorários ao defensor dativo, devendo-se observar o trabalho efetivamente realizado.

3. O Juízo Criminal é competente para fixar, no próprio processo, honorários em favor do defensor dativo, quando comprovada sua atuação efetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CE/BA, art. 4º, VIII; Lei 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º e 2º; Lei 8.906/1994, arts. 22 a 24; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.10.2019 (Tema 984); STJ, REsp 278.770/TO, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.10.2002; STJ, REsp 620.269/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 07.03.2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0001310-33.2019.8.05.0043
, em que figuram, como Apelante, o
E
STADO DA BAHIA
, e, como Apelad
o
,
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS
(
OAB/BA 50.417
),

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso
,

REJEITAR
as
PRELIMINARES
suscitadas
e,
no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, para manter inalterados os honorários advocatícios fixados na sentença em favor
do

advogad
o

Bel.

Douglas Vasconcelos Freitas
(
OAB/BA 50.417
)
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05